Tribunal: TJDFT
Processo: 0731277-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Consumidor. Apelação cível. Transporte aéreo. Atraso de voo. Danos morais. Ausência de comprovação de lesão extrapatrimonial. Mero dissabor. Reforma da sentença. Improcedência do pedido inicial. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 4.093,29 em razão de atraso de voo.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso do voo, com perda de conexão, enseja reparação por danos morais; e (ii) analisar se o quantum indenizatório arbitrado é proporcional e razoável.
III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação de serviço.
4. O mero atraso de voo, com reacomodação do passageiro em voo posterior, não configura, por si só, dano moral in re ipsa, sendo indispensável comprovar circunstâncias excepcionais que demonstrem violação à integridade psicológica ou outros direitos da personalidade.
5. A Resolução n. 400/2016 da ANAC e o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n. 7.565/1996), na redação da Lei n. 14.034/2020, condicionam a reparação de danos extrapatrimoniais à demonstração de prejuízo efetivo.
6. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que atrasos de voo, ainda que impliquem em desconfortos e aborrecimentos, não configuram, isoladamente, dano moral presumido.
7. No caso concreto, não há prova de que o atraso do voo tenha causado lesão extrapatrimonial relevante à autora, tais como perda de compromisso inadiável ou ofensa à sua dignidade, restando caracterizado mero dissabor.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente.
Tese de julgamento: “1. A reparação por danos morais em casos de atraso de voo depende da comprovação de lesão efetiva e significativa aos direitos da personalidade do passageiro."
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.078/1990 (CDC), art. 14; Lei n. 7.565/1996 (Código Brasileiro de Aeronáutica), art. 251-A; Resolução ANAC n. 400/2016, art. 28. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.374.535/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 26.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.150.150/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 24.06.2024; TJDFT, Acórdão 1274089, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, j: 13/8/2020, e Acórdão 1936148, 0707302-82.2024.8.07.0016, Rel. Maria Isabel da Silva, DJe 29.10.2024.